Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-71.2014.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000198-71.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO MACEDO SANTOS - CPF: 060.678.013-02 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RENATO ROCHA DA SILVA - CPF: 031.105.891-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA - CPF: 051.289.661-51 (APELANTE), IDALECIO CORREA LOPES SOLANO (VÍTIMA), JOSUÉ DE OLIVEIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

APELANTE: ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECORTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O PLANEJAMENTO PRÉVIO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHA PEQUENA ÓRFÃ – ALMEJADA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, sem os quais a pretensão é descabida. Precedentes.

É viável a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima do homicídio deixa uma filha órfã, que tinha, à época dos fatos, meses de vida, retirando-lhe a possibilidade de crescer sob os cuidados do pai.

“(...)
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
,
e outro de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2272851 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023].

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ. AgRg no REsp 2014352 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

“
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
” [N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria, DJe: 22/4/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

APELANTE: ALEX JULIANO ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Juliano Rocha da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do CP [
homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
],

A defesa almeja:
1)
o recorte das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime em virtude da ausência de fundamentação idônea;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada;
3)
o redimensionamento da fração utilizada para a atenuante da menoridade relativa;
4)
a alteração para o regime semiaberto de cumprimento da pena e;
5)
a realização da detração em razão de o acusado ter permanecido 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias preso preventivamente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e reajustado o
quantum
da pena quanto à atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000198-71.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Alex Juliano Rocha da Silva
, Jeferson Renato Rocha da Silva e Josué de Oliveira Rocha, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
em 02/01/2014, por volta das 18h, na residência particular, situada na rua Manoel Guedes, 18, na Vila Paulista, em Rondonópolis/MT, todos em coautoria e com divisão de tarefas, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, com tiros de pistola 380, marca Taurus, número de série KUH88651,
mataram
a vítima Idalécio Corrêa Lopes Solano, conforme BO PM 2014.1410 de fls. 03/04 e certidão de óbito de fls. 23.

Consta que a vítima Idalécio era amasiada com Andressa, irmã dos denunciados Jeferson e Alex e sobrinha do denunciado Josué. Consta que antes dos fatos, Idalécio e Andressa tinham brigado. Idalécio estava na residência da avó e Andressa estava na residência dos pais. Inconformados com a separação, os denunciados resolveram matar a vítima.

No dia, hora e local dos fatos, enquanto o denunciado Josué ficou vigiando a casa, de motocicleta, os denunciados Jeferson e Alex estacionaram em frente da casa da vítima, onde estava a testemunha Rosalina, avó da vítima Idalécio.

O denunciado Jeferson, que pilotava a motocicleta, permaneceu na motocicleta e
o denunciado Alex desceu, sacou a pistola, entrou correndo pela porta dos fundos da residência e foi à procura da vítima, sendo seguido pela testemunha Rosalina, que tentava impedir a ação do denunciado
.

Próximo do quarto, com arma em punho, o denunciado Alex surpreendeu a vítima e, mesmo com pedidos de clemência da testemunha Rosalina para não atirar,
o denunciado Alex apontou a pistola e efetuou vários tiros que atingiram a vítima e provocaram a morte
.

Após os tiros, os denunciados Jeferson e Alex fugiram do local, enquanto o denunciado Josué foi no quintal da casa para conferir se a vítima estava morta.

Acionados, os policiais militares prenderam em flagrante delito os denunciados Josué e Alex.
No ato da prisão, o denunciado Alex entregou para os policiais militares a pistola calibre 380, número de série KUH88631, com 6 munições do mesmo calibre
. Ao comparecer no Cisc, o denunciado Jeferson também foi preso em flagrante delito.

Interrogados, os denunciados Jeferson e Alex confessaram o crime, enquanto o denunciado Josué negou
.

O Ministério Público denuncia Alex Juliano Rocha da Silva, Jeferson Renato Rocha da Silva e Josué de Oliveira Rocha como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e na Lei 8.072/90, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 14 da Lei 10.826/03
(...)”.

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT pronunciou
Alex Juliano Rocha da Silva
, Jeferson Renato Rocha da Silva e Josué de Oliveira Rocha, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal [
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
], e os absolveu da prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
].

Inconformados, o Ministério Público e a Defesa de
Alex
e Jeferson interpuseram recursos em sentido estrito,
o primeiro
, objetivando que os acusados também fossem pronunciados pelo crime do Estatuto do Desarmamento e,
o segundo,
a absolvição sumária por insuficiência probatória. A 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal deu provimento ao recurso ministerial e desproveu o da defesa, à unanimidade.

Os acusados foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença condenado
Alex Juliano Rocha da Silva
pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, IV, do CP], e o absolvido do delito disposto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
], além de também ter absolvido Jeferson Renato Rocha da Silva e Josué de Oliveira Rocha das infrações penais que lhe foram imputadas.

O inconformismo da defesa cinge-se a questões relacionadas à dosimetria da pena.

Inicialmente, o acusado postula a extirpação da vetorial da culpabilidade, ao argumento de que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, sobre a premeditação e união a outras pessoas, são inidôneos.

Ao analisar a referida vetorial, o juízo assim se manifestou:

“
Quanto à
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado (...). Neste ponto, é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois
houve premeditação detalhada ao homicídio
.
O condenado, uniu-se com terceiras pessoas para dar cabo a vida da vítima, criando e pondo em prática o plano
, assim,
deslocou-se até a residência do ofendido e, estando naquele momento armado, efetuou os disparos
. Logo, acresço dois (02) anos à pena base
”.

No caso
sub examine
, o juízo se valeu da união a terceiras pessoas, da criação de um plano, do deslocamento até a residência da vítima, com arma em punho, e dos disparos, para concluir que o crime foi premeditado, o que é de todo insuficiente para recrudescimento da pena-basilar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que a premeditação constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade,
in verbis
:

“
Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 804533 / PE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 14/3/2023. DJe: 17/3/2023].

Contudo, ela deve estar amparada em
elementos concretos
que revelem a maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“
A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta
” [TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, Relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal. Julgado em: 2/2/2021. DJe: 5/2/2021].

Segundo o dicionário Michaelis, premeditar significa meditar, planejar ou resolver antecipadamente, com reflexão.

Como corretamente apontado pela defesa, o fundamento da união a terceiras pessoas para cometimento do delito afigura-se inadequado, haja vista os corréus terem sido absolvidos do crime de homicídio.

Depois, conquanto exista a possibilidade da criação de um plano para ceifar a vida de
Idalécio
, ex-cunhado do acusado, esta circunstância carece de respaldo probatório, por ausência de demonstração de um planejamento prévio.

Além disso, a arma de fogo foi instrumento utilizado para a prática do crime de homicídio e, por este, o acusado foi considerado culpado; portanto, o desvalor negativo da culpabilidade deve ser afastado.

Ainda na etapa inicial da dosimetria, a defesa pretende o recorte da circunstância judicial das consequências do crime, porque a idade da vítima e a mera condição de ser pai são insuficientes para a negativação.

“
O delito deixou
consequências
lastimáveis, pois foi ceifada uma vida humana, e, no caso em análise, trata-se da
vítima ser genitor de um menor de apenas 01 (um) ano e 07 (sete) meses de idade na época dos fatos
, ou seja, ainda no início da vida, fase em que se necessita do auxílio paterno para cuidados essenciais. Com a morte do pai,
a criança ficou desamparada de seu afeto, sendo tolhidos a convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos
. Outra questão relevante é que
a vítima, na data dos fatos, tinha apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade, tendo a sua vida ceifada abruptamente
, sem que pudesse gozar de sua vida adulta. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos
(...)”.

As consequências do crime compreendem o resultado da ação do agente; o fato de a vítima ter deixado uma filha órfã revela maior intensidade da lesão jurídica causada, que transborda do tipo penal e causa sequelas à prole deixada.

O referido posicionamento vai ao encontro da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito’ (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023)
” [STJ. AgRg no AREsp 1937429 / PA. Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023].

“
5. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. No presente caso, o envolvido ceifou a vida do seu então cunhado, o qual deixou duas crianças órfãs, de 3 e 5 anos de idade, o que demonstra que as consequências do delito foram graves.

7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes
” [STJ. AgRg no REsp 2045528 / MT. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 9/5/2023. DJe: 15/5/2023].

No que concerne ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conquanto o réu tenha tentado minimizar seus atos, dizendo que apenas pilotou a moto até o local, fará
jus
a diminuição da pena, tendo em vista sua confissão parcial. Nesse sentido:

“
No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que
a confissão do acusado, seja ela parcial
, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP
” [STJ. AgRg no REsp 2014352 / MG. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5ª Turma. Julgado em: 13/6/2023. DJe: 16/6/2023].

A defesa também almeja a readequação da fração utilizada para a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o juízo de origem, sem qualquer justificação, reduziu a pena em apenas 1 (um) ano, adotando parâmetro que não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante.

Sobre o tema, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo
o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
,
e outro de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
[1]
.

Passo a dosimetria da pena.

O crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP, tem pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho apenas a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, pelas razões acima expostas, tendo em vista a vítima ter deixado uma criança órfã, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, impondo a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas; contudo, reduzo a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a qual torno definitiva pela inexistência de majorantes e minorantes.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP, haja vista o réu ter sido condenado a pena superior a 8 (oito) anos e ter havido a valoração negativa da vetorial das consequências do crime.

Por fim, a defesa busca o reconhecimento da detração penal em razão de o apelante ter permanecido segregado por 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias.

O artigo 387, § 2º, do CPP, dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

No caso
sub examine
, a despeito do período enclausurado cautelarmente, não há alteração no regime inicial de cumprimento, porquanto, ainda que se faça o abatimento
com a nova
reprimenda fixada
[3]
, esta restará superior aos 8 (oito) anos exigidos pelo art. 33, § 2º, ‘
a
’, do Código Penal.

Em assim sendo, caberá ao juízo da Execução Penal considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o apelo de
Alex Juliano Rocha da Silva
para redimensionar a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes” [STJ. AgRg no AREsp 2272851 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 24/4/2023].

[2]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
12 anos (nova pena) – 1 ano, 10 meses e 7 dias = 10 anos, 1 mês e 23 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023